Tribunal: TCU
Processo: 014.219/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares na Petróleo Brasileiro S.A. (CPI - Petrobras),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional remetida pelo Deputado Federal Hugo Motta, então Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que encaminhou o Requerimento de Informação 713/2015, de 27/4/2015, apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Otavio Leite. Nesse documento, é requerido que o Tribunal realize "... auditoria em face do Balanço Financeiro 2014 da Petrobras ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia do Acórdão 1156/2025-TCU-Plenário , e da instrução que o fundamentou, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Hugo Motta, então Presidente da CPI da Petrobras; 9.2. com espeque no art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008 e art. 14, inciso IV dessa Resolução, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do Regimento Interno do TCU, art. 169, inciso II, e art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008.